Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706883-87.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO INACIO PINTO APELADO: AZELU ARAUJO QUEIROZ D E C I S Ã O Em contrarrazões, a parte apelada noticia o óbito do apelante. A petição foi instruída com a certidão de óbito de Clélio Inácio Pinto (id 72577285). Intime-se o patrono do apelante para promover a habilitação dos sucessores, se for o caso, no prazo de trinta dias. Suspenda-se o curso processual (CPC, art. 687 e 689). Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator